Tribunal: TJBA
Processo: 0323360-53.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0323360-53.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: I. C. DE O. JEREISSATI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DO FEITO POR
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
INOCORRÊNCIA.
LEI ESTADUAL
9433/1995. APLICAÇÃO DE
MULTA DE 10% DO VALOR CONTRATADO POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO FIRMADO.
AÇÃO DE CONHECIMENTO.

RECURSO
CONHECIDO
E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n
°
0323360-53.2012.8.05.0001,
tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelad
a

I. C. DE O. JEREISSATI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

e DAR PROVIMENTO AO
RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema do processo eletrônico.

PRESIDENTE

Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator